Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ RECORRIDO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes TARCISIO GOMES CRUZ e SONIA MARIA GOMES CRUZ a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Os documentos juntados mostram que os recorrentes auferem renda média bruta de R$ 8.986,88 e líquida de R$ 5.388,46. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício. Em recente julgado, a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça estabeleceu critério objetivo que permite conferir mais previsibilidade na análise do pedido de gratuidade de justiça (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/setembro/turma-mantem-entendimento-de-que-gratuidade-de-justica-e-para-quem-recebe-ate-5-salario). Foi adotado como parâmetro a resolução que estabelece o limite máximo para o atendimento na Defensoria Pública, que considera “pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos”. O critério é justo, na medida em que proporciona uma margem razoável para garantir a quem realmente necessita do acesso gratuito ao Judiciário e, por outro lado, impede o uso abusivo do benefício, tal como quis o legislador constitucional. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA